Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-71.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005436-71.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 046.570.751-36 (APELANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA SELLA - CPF: 005.533.028-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAIANY SELLA GAMA DE ARAUJO - CPF: 046.729.831-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DO INTERROGATÓRIO PARA PERGUNTAS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 196 DO CPP). PALAVRA DEVOLVIDA À DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DANO EMOCIONAL CONFIGURADO. TESE DE
BIS IN IDEM
. FATOS DISTINTOS EM PERÍODOS DIVERSOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), à pena de 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por danos morais.

2. O apelante suscita preliminar de nulidade da instrução por cerceamento de defesa, alegando que o juízo inverteu a ordem dos atos ao permitir perguntas do assistente de acusação após o interrogatório. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e alega a ocorrência de
bis in idem
em relação a outro processo. Subsidiariamente, pede decote ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a reabertura do interrogatório para perguntas do assistente de acusação recém-habilitado gera nulidade processual; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo do crime de violência psicológica; (iii) analisar se a condenação configura dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
); e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade do valor fixado para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o magistrado pode proceder a novo interrogatório a qualquer tempo (art. 196 do CPP) e, no caso, foi garantido à defesa o direito de se manifestar por último após as perguntas da assistência de acusação, o que afasta o prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

5. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo laudo pericial de psiquiatria forense, que atestou nexo de causalidade entre as condutas do réu e o dano à saúde psíquica da vítima, e pelos depoimentos colhidos em juízo.

6. O dolo de causar dano emocional e controlar as ações da vítima restou evidenciado pelo
modus operandi
sistemático: o réu utilizava o pretexto da guarda da filha para realizar ligações insistentes no trabalho da ofendida e acionar a polícia militar de forma indevida (mais de 10 vezes), visando constrangê-la e ridicularizá-la.

7. Inexiste
bis in idem
, uma vez que os fatos tratados nesta ação se referem a período distinto (meados de 2023 a janeiro de 2024) daquele objeto de processo anterior (março de 2023), tratando-se de renovação da conduta criminosa.

8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais é legítima quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado
in re ipsa
em contextos de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reabertura do interrogatório para perguntas de assistente de acusação habilitado durante a audiência não gera nulidade, se garantido à defesa o direito de formular novas perguntas ao final, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) configura-se pela conduta reiterada que causa dano à saúde mental da vítima, sendo o dolo aferível pelas circunstâncias externas e pelo impacto real na autodeterminação da ofendida”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B; CPP, arts. 196, 268, 271, 387, IV e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS; STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS); TJMT, Enunciado 14-A da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1005436-71.2024.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do delito de
violência psicológica contra a mulher
, tipificado no
art. 147-B do Código Penal
, à pena de
06 (seis) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além do pagamento do
valor mínimo indenizatório de R$ 1.000,00
(mil reais) à vítima, a título de reparação pelos danos morais causados pela infração.

Nas razões recursais disponíveis no ID 338139875, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, o apelante suscita
preliminar de nulidade da instrução criminal
, alegando que, por ocasião da audiência, o juízo
a quo
inverteu a ordem dos atos processuais e
cerceou a prerrogativa da defesa de se manifestar por último
, pois, após o interrogatório, reabriu a inquirição do acusado e oportunizou novas perguntas ao assistente de acusação recém-habilitado.

No mérito, busca a
absolvição
do crime que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois as
provas seriam insuficientes
para atestar que o réu agiu com
dolo de causar dano emocional à vítima
, ao que acrescenta ainda a tese de que o acusado
já foi processado pelos mesmos fatos
em ação penal diversa (PJE n.º 1011079-44.2023.8.11.0042), de modo que a presente condenação violaria o princípio que veda o
bis in idem
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula o
afastamento ou redução do valor mínimo reparatório arbitrado a título de indenização à vítima
(art. 387, IV, CPP): seja porque o juízo
a quo
não fundamentou a contento a imposição do ônus, em ofensa ao art. 93, IX, da CF; seja porque o réu é economicamente hipossuficiente e não teria condições de arcar com a obrigação pecuniária.

Em contrarrazões vistas no ID 338139877, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 340919880, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante alega, preliminarmente, que
o juízo
a quo
cerceou a prerrogativa da defesa de se manifestar por último
, pois, após o término do interrogatório,
reabriu a inquirição do réu e oportunizou novas perguntas ao assistente de acusação tardiamente habilitado nos autos
, situação que, segundo as razões recursais, se assemelharia à inversão na própria ordem dos atos processuais elencados no art. 400 do CPP, o que levaria à nulidade da instrução e dos demais atos subsequentes.

A preliminar deve ser
rejeitada
.

De início, esclareça-se que não há o que se falar em inversão na ordem dos atos processuais listados no art. 400 do CPP, pois a simples leitura da ata da audiência e aferição das mídias contendo a prova oral revelam que, primeiramente, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, na sequência, à míngua de testemunhas arroladas pela defesa, peritos etc., foi realizado o interrogado o réu, em
irrestrita observância à ordem preconizada no art. 400 do CPP
.

Quanto aos argumentos de
habilitação tardia por parte do assistente de acusação
(advogado da vítima) e de
reabertura do interrogatório
para que a assistência recém-habilitada pudesse formular perguntas ao réu,
tampouco há o que se falar em nulidade
.

Com efeito, o
art. 268 do CPP
preceitua que, em
todos

os termos da ação penal pública
, a vítima ou seu representante legal poderão intervir como assistente do Ministério Público, ao passo que o
art. 271 do CPP
apregoa que, ao assistente de acusação,
será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas
, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio.

In casu
, extrai-se da ata da
audiência realizada em 27/05/2025
que, após o interrogatório do réu, o representante processual da ofendida requereu habilitação como assistente da acusação, sem oposição do
Parquet
, motivo pelo qual o pleito foi deferido pelo juízo
a quo
, que, na sequência, reabriu o interrogatório do acusado, para possibilitar a formulação de perguntas pela assistência acusatória recém-habilitada, tudo nos exatos termos facultados pelo
art. 268 c/c art. 271, ambos do CPP
.

Ademais, é cediço que
o magistrado, a todo tempo, poderá proceder a novo interrogatório do acusado
, de ofício ou a pedido fundamentado de
qualquer das partes
, conforme a regra do
art. 196 do CPP
, cuja redação prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes”
.

Portanto,
não há o que se falar em nulidade
.

Além disso, como se sabe,
a teor do
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
,
não
se declara a nulidade sem que a parte demonstre o prejuízo que lhe foi acarretado
, pois, nesses casos, prevalece a instrumentalidade das formas, conforme se exemplifica com o precedente a seguir:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Na hipótese, após reabrir a inquirição do acusado e franquear a oportunidade de perguntas por parte do assistente de acusação,
o juízo
a quo
devolveu a palavra à defesa e oportunizou que o advogado do réu formulasse novas indagações
, caso assim entendesse pertinente. Todavia, o d.
causídico escolheu não fazê-lo, verbalizando que não possuía mais perguntas
, conforme se extrai da ata da solenidade e da mídia contendo o interrogatório (Ata no ID
338139862 e Relatório de Mídias no ID 338139861).

Logo,
restou assegurado à defesa o seu direito de se manifestar por último na audiência e de formular indagações
após
a acusação
, inexistindo, pois, cerceamento de prerrogativa defensiva ou prejuízo concreto de que trata o art. 563 do CPP.

Em suma, o magistrado oportunizou à defesa a chance de fazer novas perguntas ao interrogado
após
o Ministério Público e o assistente da acusação, sendo que
o próprio advogado escolheu não apresentar mais indagações, dando-se por satisfeito
. Deste modo, não lhe é dado agora, em grau recursal, buscar a nulidade da instrução com base no argumento de que a acusação foi a última a inquirir o réu, sob pena de incorrer em
comportamentos contraditórios
e violar o princípio que veda o
venire contra factum proprium

no processo penal.

Aliás, é evidente que o
patrono do acusado
poderia muito bem orientar seu assistido a não responder
as ulteriores perguntas do assistente de acusação
e a fazer uso do
direito ao silêncio
. No entanto, o d. causídico, no exercício de sua autonomia profissional e independência estratégica,
não o fez
.

Sobre o tema, dispõe o
art. 565 do CPP
que
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido entre meados do ano de 2023 e janeiro do ano de 2024, em variados lugares e horários, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS
causou dano emocional à sua então companheira
Rhaiany Sella Gama de Araújo
, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, isolamento, constrangimento, chantagem, limitação do direito de ir e vir, humilhação e ridicularização.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente e a vítima conviveram maritalmente por alguns anos e possuem uma filha em comum, da qual detêm guarda compartilhada, sendo que, após a expiração das medidas protetiva de urgência deferias nos autos do Incidente n.º 1004708-64.2023.8.11.0042, o réu passou a procurá-la de maneira insistente, sobretudo por telefone, e a afirmar de maneira injustificada que chamaria a polícia militar para acompanhá-lo até a residência dela, sob a inverídica alegação de que estaria enfrentando dificuldade de acesso à filha.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o denunciado respeitou o acordo de guarda compartilhada apenas nas primeiras semanas, porém, depois disso, passou a buscar a filha em horários diferentes, sem a anuência da ofendida, ou em momentos em que ela sabidamente estava no trabalho.

A peça incoativa narra também que, durante o período em que a criança ficava com o denunciado, ela voltava com escoriações no corpo, o que fez com a que vítima registrasse boletim de ocorrência, descrevendo a preambular ainda que, depois que a ofendida conseguiu um novo emprego, as importunações pioraram, pois o acusado aumentou a frequência de ligações telefônicas, sempre sob o pretexto de tratar de assuntos relacionados à filha.

Por fim, a exordial acusatória destaca que o recorrente ora pretendia buscar a filha sem qualquer aviso prévio, ora se abstinha de comparecer à residência para apanhar a menor nos dias combinados, o que atrapalhava sobremaneira a rotina da vítima, além de lhe provocar crises de choro, acionar gatilhos emocionais e perturbar sua tranquilidade, inclusive em seu posto de trabalho, o que agravou seu estado de saúde mental e ensejou a necessidade de acompanhamento psiquiátrico e de uso de medicamento antidepressivo.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
estatal e na
condenação
do acusado, como incurso nas penas cominadas ao delito de
violência psicológica contra a mulher
, tipificado no
art. 147-B do Código Penal
, contexto em que a defesa agora exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição
:

O
art. 147-B do Código Penal
estatui como conduta penalmente relevante, apenada com reclusão, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, o ato de
“Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

O delito em questão foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n.º 14.188/2021, que alterou o Código Penal e a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e representou importante avanço legislativo no combate à violência de gênero e na proteção dos direitos fundamentais das mulheres.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 147-B do Código Penal é a integridade psicológica da mulher, compreendida como a saúde mental, o equilíbrio emocional e a autodeterminação feminina, bens jurídicos de natureza personalíssima que integram o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.

A criminalização da violência psicológica contra a mulher visa a proteger não apenas a saúde mental da vítima, mas também sua liberdade de autodeterminação, impedindo que o agressor, mediante condutas sistemáticas de controle, manipulação e degradação, subjugue a vontade da ofendida e a impeça de exercer plenamente seus direitos fundamentais.

A violência psicológica, embora não deixe marcas físicas visíveis, pode causar danos emocionais profundos e duradouros, comprometendo a saúde mental da vítima, sua autoestima, sua capacidade de autodeterminação e seu pleno desenvolvimento pessoal, profissional e social.

A tipicidade objetiva do crime de violência psicológica contra a mulher
exige a presença dos seguintes elementos:
(i)
conduta de causar dano emocional à mulher;
(ii)
que tal dano prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões;
(iii)
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

O
núcleo do tipo penal
é o verbo “causar”, que significa provocar, originar, dar causa a. O
objeto material da conduta
é o “dano emocional”, compreendido como o prejuízo à saúde psicológica da mulher, que pode se manifestar de diversas formas, tais como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, dentre outras.

Com relação ao
elemento subjetivo
, trata-se do
dolo
, compreendido como a
vontade livre e consciente de causar dano emocional à mulher
, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento ou visando a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. O dolo pode ser direto, quando o agente tem a intenção específica de causar o dano emocional, ou eventual, quando o agente, embora não tenha a intenção direta de causar o dano, assume o risco de produzi-lo.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 338139357 - Pág. 2/5); pedido de providências protetivas (ID 338139357 - Pág. 11/13); laudo pericial de psiquiatria forense elaborado pela POLITEC (ID 338139358); receituários de prescrição médica da vítima (ID 338139361); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante
MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS
no crime de violência psicológica contra a mulher que lhe é imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas que integram o tipo penal, impondo-se assim
ratificar a sentença condenatória
.

Ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Rhaiany Sella Gama de Araújo

ratificou

suas declarações extrajudiciais e relatou que os conflitos com o acusado se intensificaram após a definição da guarda compartilhada da filha comum. Relatou que, embora houvesse um acordo estipulando que o genitor retiraria a criança para pernoite somente após ela completar um ano e sete meses,
o acusado insistia em descumprir o cronograma, exigindo levar a menor antecipadamente
.

Afirmou que
o acusado exercia pressão constante
,
ligando de forma insistente para seu local de trabalho e proferindo ameaças
, como a de acionar a Polícia Militar para
intervir na entrega da criança
. Esclareceu que,
em diversas ocasiões, o réu compareceu à sua residência acompanhado de guarnições policiais
, sob a
alegação infundada de alienação parental
, o que lhe causava profundo constrangimento e abalo emocional.

Relatou episódios de negligência e possíveis maus-tratos ocorridos enquanto a menor estava sob os cuidados do genitor. Citou que a criança retornava com escoriações, hematomas no olho e na coluna, e que, em certa data, o acusado entregou a filha na creche com febre de 38°C e sem higiene adequada. Acrescentou que a menor passou a apresentar comportamentos atípicos e relatos perturbadores sobre a conduta do pai,
o que a levou a buscar auxílio médico e psicológico
.

Ressaltou que
o comportamento persecutório do acusado afetou diretamente sua vida profissional
, resultando em advertências e na
perda de empregos anteriores devido às constantes interrupções e perturbações causadas por ele
.

Além disso, a vítima mostrou-se
visivelmente fragilizada durante a oitiva judicial
, chegando a
cair em prantos várias vezes
, e ressaltou que sua
vida pessoal também foi afetada pelas investidas do réu
, já que ela apresenta
dificuldades para dormir
e apresenta
dores de cabeça decorrentes do
stress

ocasionado pela situação.

Por fim, salientou que a guarda compartilhada foi suspensa por decisão judicial e que, desde novembro de 2024, o contato entre pai e filha foi interrompido em razão dos fatos narrados.

Como se sabe,
nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. (...).
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica
, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir
4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica.
5. (...).
Tese de julgamento:

‘1.
A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica
.
2. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Na espécie, as declarações da vítima
Rhaiany
apresentam-se coerentes e ricas em detalhes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que tange ao
comportamento obsessivo e controlador do acusado
. O relato descreve de forma linear como a insistência do réu em descumprir acordos judiciais evoluiu para uma perseguição reiterada,
afetando a estabilidade financeira e emocional da ofendida
.

Ademais, a consistência do depoimento, aliada à carga emocional demonstrada durante a oitiva, confere elevado grau de credibilidade à versão fática apresentada, sendo elemento probatório robusto para a análise da responsabilidade criminal do agente.

Além de coesas e seguras por si sós, as declarações da vítima vão ao encontro das demais provas angariadas ao feito, a exemplo do
depoimento prestado,
sob o crivo do contraditório judicial
, pela sua genitora, Sônia Sella
, a qual presenciou os episódios de violência psicológica sofridos pela filha, nos meses delimitados na denúncia.

Em audiência,
Sônia
aduziu que presenciou diversas situações de conflito entre sua filha e o acusado, motivadas principalmente pela guarda e visitas da neta. Relatou que
o réu demonstrava um comportamento persistente e invasivo
, realizando
ligações frequentes
e
comparecendo à residência da família de forma inoportuna
,
muitas vezes acompanhado por viaturas da Polícia Militar
. Afirmou que a
filha se sentia constantemente acuada e que a rotina da casa era frequentemente interrompida pelas investidas do acusado
, o que gerava um ambiente de tensão e medo.

A informante esclareceu que, em várias ocasiões,
o acusado utilizava a entrega da criança como pretexto para iniciar discussões e proferir ofensas
. Relatou que
presenciou a filha recebendo inúmeras mensagens e chamadas em horários variados, inclusive durante o expediente de trabalho
, o que prejudicava a concentração e o desempenho profissional da vítima.

Informou, ainda, ter conhecimento de que a neta apresentava sinais de desconforto e hematomas após retornar do convívio com o pai, corroborando a preocupação da mãe quanto ao bem-estar da menor. Por fim, salientou que a situação de perseguição era notória e que
o réu não respeitava os limites estabelecidos, mantendo uma postura de controle e intimidação sobre a vítima
.

Observa-se que a informante, na qualidade de testemunha ocular de diversos episódios, confere robustez à tese acusatória ao detalhar o
modus operandi
do acusado
, que
se valia da guarda da filha para exercer domínio psicológico
.

Os relatos sobre os danos reflexos na vida profissional da vítima e os sinais de maus-tratos na menor servem como elementos de reforço à
gravidade das condutas e à autoria delitiva
, demonstrando que o comportamento do réu excedia o mero desentendimento familiar, configurando um padrão de conduta ilícita sistemática.

Além de corroborado pela prova oral judicializada, as declarações da ofendida
Rhaiany
encontram respaldo também nos
elementos técnicos e documentais arrecadados ao feito
, a exemplo do
laudo pericial de psiquiatria forense

(Laudo n.º 112.1.06.9067.2024.160449-A01)
, o qual constatou a existência de
sinais clínicos e vestígios emocionais indicativos de que a vítima realmente foi submetida a atos de violência psicológica
, os quais lhe causaram dano à sua saúde psíquica.

A propósito, colho trechos dos apontamentos periciais,
in verbis
:

“(...). Após vencer a medida ele voltou a persegui-la, através do telefone, ameaçando buscar a sua filha e que vai denunciar ela por não deixar ver a filha. Gritava com ela na frente dos outros, humilhava ela pelas questões financeiras, Falava q ela não era nada, de inútil, louca. Reclamava dos serviços que ela fazia. Estão com a guarda compartilhada, mas ele não respeita os horários estabelecidos, voltava com escoriações das visitas, falando palavrões e agressiva. Começou a trabalhar recentemente, ele descobriu e ficou ligando diversas vezes atrapalhando seu serviço, chegando a receber advertência. Ameaça que vai tomar a filha dela. Confirma o que disse a autoridade policial. (...).
Está com sintomas depressivos e ansiosos ultimamente. Alteração do sono e medo. Tomando novamente fluoxetina.
(...).
8. CONCLUSÃO:
Após a avaliação psiquiátrica e análise dos documentos policiais, foi concluído que há indícios de dano emocional, com prejuízo a sua saúde psicológica e sua autodeterminação havendo nexo de causalidade com os fatos em apuração
. (...)”.
(
Sic
– Trecho do exame de constatação de violência psicológica no ID 338139358).

Tal conclusão pericial, de caráter técnico-científico, corrobora as declarações da vítima e demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência do dano emocional exigido pelo tipo penal do artigo 147-B do Código Penal.

Outrossim, os
receituários médicos
acostados aos autos demonstram que
a vítima passou a fazer uso de medicamento antidepressivo (fluoxetina) e a realizar acompanhamento psiquiátrico
, em decorrência do abalo emocional causado pelas condutas do apelante, o que reforça a conclusão pericial acerca da existência de dano emocional com prejuízo à saúde psicológica da ofendida.

Com relação à versão do recorrente,
MAYCON
admitiu

em juízo
ter efetuado pluralidade de ligações telefônicas para a vítima e que,
por mais de 10 (dez) vezes, fez-se acompanhar da polícia militar para buscar a filha na casa da ofendida
. Porém, sustenta que tais condutas decorriam de sua preocupação de pai em relação à criança e que o seu
comportamento
não
tinha a finalidade atentar contra a integridade psíquica ou contra o bem-estar mental e emocional da ex-companheira
.

Outrossim, ressaltou que não sabia que a vítima estava trabalhando nas ocasiões em que ligava para ela, pois desconhecia o seu horário de expediente.

Embora o réu sugira que agiu sem intenção de causar dano emocional à vítima,
é evidente a presença de dolo na conduta
, não havendo o que se falar em meros conflitos relacionados ao exercício da guarda da filha em comum.

Neste ponto, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

Em outras palavras, pode
o julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico e do ânimo do autor.

Isto porque, não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito do tema, valho-me da lição de
Eugênio Pacelli
:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257).

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

In casu
, o apelante, de forma reiterada e sistemática, praticou
condutas que extrapolaram o exercício regular do direito de paternidade
, assumindo claros contornos de
constrangimento, controle e humilhação em face da vítima, sua ex-companheira
, como meio de lhe causar intenso sofrimento emocional e comprometer sua saúde psicológica e desenvolvimento profissional.

Deveras, conforme restou demonstrado, o acusado passou a
efetuar ligações telefônicas insistentes à vítima durante seu expediente de trabalho
, sob o inverídico pretexto de discutir assuntos referentes à filha, causando
advertência verbal do patrão e prejuízo profissional à ofendida
.

Ademais, o apelante,
de forma reiterada, acionou a polícia militar para acompanhá-lo até a residência da vítima
, com a desculpa de que estaria tendo dificuldade de ter acesso à filha, o que não era verdade, conforme esclareceram a vítima
Rhaiany
e a informante
Sônia
em juízo.

O próprio increpado admitiu em juízo que, em
todas
as ocasiões

que ia buscar a menor na casa da mãe, acionava a polícia militar para acompanhá-lo
, calculando que tal atitude ocorreu por
pelo menos 10 (dez) vezes
.

Ora, caso a intenção do agente fosse realmente obter legítimo acesso à filha que tinham em comum,
poderia o réu socorrer-se junto à Defensoria Pública ou Núcleo de Prática Jurídica
, para que fosse
noticiado no processo de guarda que a vítima estaria descumprindo os termos estipulados judicialmente para a custódia compartilhada da menina
.

Por outro lado,
o ato de chamar a polícia por pelo menos dez vezes
, em
todas as oportunidades
que ia à residência da ofendida buscar a menor, certamente tinha o
intuito de constranger a vítima e ridicularizá-la perante a comunidade circundante
, agravando assim seu estado de saúde mental e intensificando o dano emocional que sabidamente já lhe acometia.

Outrossim, a ofendida
Rhaiany
e a informante
Sônia
, quando ouvidas em audiência, narraram padrão de conduta sistemática, em que o réu ora
comparecia para buscar a menina, sem aviso prévio e fora dos horários estipulados
, ora
deixava de comparecer para apanhar a criança no horário devido
, como se pudesse impor a própria vontade sobre os horários de convivência,
desconsiderando os direitos e a rotina da vítima
, enquanto mãe e mulher.

À guisa de exemplo,
Rhaiany
citou em juízo o episódio em que aproveitou que a criança se encontrava com o pai, para ir ao médico e cuidar da própria saúde, situação em que foi contatada por telefone pelo acusado, que
usou a filha comum para pressionar a ofendida a abandonar a consulta e o exame
, para ir até a menina.

Tais condutas,
longe de configurarem mero exercício do direito de paternidade
, revelam a intençã
o deliberada e consciente do apelante de controlar, intimidar e manipular a vítima
, causando-lhe
dano emocional e comprometendo sua saúde psicológica e autodeterminação
. O dolo do recorrente, portanto, restou inequivocamente configurado, não se tratando de mero conflito familiar decorrente do exercício da guarda compartilhada, mas sim de
violência psicológica sistemática e reiterada
, praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No que tange à
tese de
bis in idem
, embasada no argumento de que o réu já foi processado por fatos conexos em ação penal diversa (PJE n.º 1011079-44.2023.8.11.0042), entendo que a alegação defensiva deva ser
rechaçada
.

O princípio do
non bis in idem
, consagrado no ordenamento jurídico-penal pátrio, veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, impedindo que o acusado seja processado e punido duas vezes pela mesma conduta criminosa. Contudo, para a configuração do
bis in idem
, é necessária a identidade fática entre os processos, ou seja, que os fatos imputados em ambas as ações penais sejam os mesmos, o que não se verifica no caso vertente.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a denúncia nestes autos se refere ao intervalo compreendido entre
meados do ano de 2023 e janeiro do ano de 2024
, enquanto o processo n.º 1011079-44.2023.8.11.0042 se refere ao período entre os dias
09 a 13 de março de 2023
, bem como em datas anteriores.

Assim, não há identidade fática entre os processos, tratando-se de
fatos distintos, ocorridos em períodos diversos
, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

A mera similitude de contexto relacional, envolvendo as mesmas partes e episódios reiterados de conflitos familiares,
não autoriza reconhecer duplicidade de persecução pelo mesmo fato
, sobretudo quando se está diante de eventos distintos no tempo e lastreados em registros e apurações diversas.

Logo, o que se verifica, no caso vertente, é a conduta criminosa reiterada do apelante, que
renovou os atos atentatórios à vítima em
período posterior
à instauração do processo criminal pretérito
, o que
justifica a instauração de nova persecução penal
.

2.

Do pedido de afastamento ou redução da indenização
:

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
(ID 338139377 - Pág. 3).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante o processo
, inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Quanto à
tese de ausência de fundamentação na sentença
para fixação do valor mínimo indenizatório, destaque-se que o
argumento
não
procede
, pois a leitura do édito recorrido revela que o arbitramento do
quantum debeatur
foi motivado pela existência de
pedido expresso na denúncia
, pelo
abalo psicológico
e
dano moral suportados pela ofendida
, bem como pela
função pedagógica
e
proporcionalidade do valor estipulado
(ID 338139868 - Pág. 6/7).

Ademais,
estando comprovada a prática do ilícito por parte do réu,
o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
,
ou seja, presume-se com base na própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, sendo
desnecessária efetiva comprovação do prejuízo causado
.

É o que se infere do
Enunciado n.º 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“14. (...).

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais

pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A
presunção
de sofrimento psíquico e a
desnecessidade de prova quanto à sua ocorrência
delineiam-se com mais clareza ainda
nos casos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher
, conforme já assentou a
Terceira Seção do STJ
ao analisar os REsp n.º 1.643.051/MS e n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), quando então fixou-se a seguinte tese:

“TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
.

Por fim, consigne-se que montante arbitrado —
R$ 1.000,00
(um mil reais) — mostra-se proporcional, razoável e compatível com a função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, inexistindo justificativa para redução.

Mesmo porque, ao ser qualificado na delegacia, o réu informou que
tem pós-graduação completa
e que
exerce a profissão de psicólogo em clínica cognitiva
, onde aufere
renda mensal

de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
além de possuir depósitos em diversas instituições bancárias
, como Banco do Brasil e Mercado Pago (ID 338139363 - Pág. 1/2).

Aliás, não obstante o acusado tivesse sua defesa patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFMT,
veio posteriormente a constituir advogado particular
, já neste grau recursal (ID 338139879 e ID 338139880), o que
reforça sua capacidade de arcar com o ônus pecuniário que lhe foi imposto
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS
, a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1005436-71.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026